Tribunal: STF
Processo: RE 79703
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
1) LAUDO PERICIAL. DECISÃO NA QUAL NÃO SE AFIRMA, CONTRARIAMENTE AO
QUE SE ALEGA, QUE O JUIZ ESTA, DE MODO ESTRITO, VINCULADO AO LAUDO.
PREVALENCIA DADA A ESTE UNICAMENTE PORQUE CONSIDERADAS NÃO
CONCLUDENTES AS RAZOES INVOCADAS PELO JUIZ PARA AFASTAR AS
CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL.
2) ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 503, COMBINADO COM O
ARTIGO 159, DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÃO NÃO VENTILADA NA DECISÃO
RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 153,
PAR 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.